Tribunal: STF
Processo: HC 120961
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-08-02
Data de publicação: 2016-08-02

Ementa:
PRISÃO PREVENTIVA – CRIME – MATERIALIDADE E INDÍCIOS – HEDIONDEZ. A circunstância de haver a materialidade criminosa e indícios da autoria, bem como de tratar-se de delito enquadrado como hediondo, não autoriza a custódia provisória, ante o princípio da não culpabilidade.



    PRISÃO PREVENTIVA – GRAVIDADE DA IMPUTAÇÃO. Inexiste, no arcabouço jurídico, a prisão automática, considerada a gradação do crime imputado.



    HABEAS CORPUS – IMPLEMENTO DE ORDEM – CORRÉU – EXTENSÃO. Uma vez verificados idênticos parâmetros, cumpre estender, de ofício, ordem formalizada a corréu – artigo 580 do Código de Processo Penal.